Tribunal: STF
Processo: Pet 9944
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Petição. Direito Processual Civil. Efeito suspensivo. Recurso extraordinário afetado à sistemática da repercussão geral. 



1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. 



2. Petição a que se nega seguimento.



               1. Trata-se de petição ajuizada pelo Prefeito do Município de São Bernardo do Campo com pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos nº 2237776-21.2020.8.26.0000, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º, DA LEI N° 6.908, DE 09 DE JULHO DE 2.020 E DAS EXPRESSÕES “ASSESSOR AUTÁRQUICO I” E “ASSESSOR AUTÁRQUICO II”, CONSTANTES DO ANEXO II - QUADRO DE PESSOAL DO SBCPREV - CARGOS EM COMISSÃO, PREVISTOS NA LEI N° 6.908, DE 09 DE JULHO DE 2.020, DO MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. “ASSESSOR AUTÁRQUICO I” CUJA DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES NÃO DEMONSTRA O VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE NOMEANTENOMEADO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “ASSESSOR AUTÁRQUICO II” QUE, POR SUA VEZ, SUBORDINA-SE DIRETAMENTE AO SEU NOMEANTE E CUJAS ATRIBUIÇÕES CARREGA NOTA DE PERSONALIZAÇÃO PRÓPRIA DOS CARGOS DE CONFIANÇA, NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO, CONSUBSTANCIADO EM PLANOS, PROJETOS E CONDUTAS DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, SEM MODULAÇÃO E COM OBSERVAÇÃO.



         2.  Defende que a ausência de modulação de efeitos do acórdão de origem causará prejuízos à continuidade do serviço público, porquanto a extinção dos cargos em comissão corresponde a 20% (vinte por cento) da força de trabalho da equipe, estando a municipalidade impedida de contratar, por força da Lei Complementar federal nº 173/2020. Pleiteia a atribuição de efeitos suspensivos ao acórdão, mediante modulação do julgado, garantindo a sobrevida do normativo declarado inconstitucional por doze meses. 



         3.   É o relatório. Decido. 



         4.  A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.



         5.  Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Conforme consta do acompanhamento processual eletrônico do feito, o recurso extraordinário interposto na origem teve o seguimento negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral, com incidência ao caso da tese firmada no tema 1.010 (“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”). 



         6.  Conforme art. 1.030 c/c art. 988, § 5º, II, do CPC, é da competência do Tribunal a quo a verificação da adequação do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, juízo esse que somente pode ser superado em caso de erro grosseiro, mediante o ajuizamento de reclamação, após o esgotamento das instâncias ordinárias (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 36.618, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 35.437-AgR; Rcl 45.799-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, entre outros).



         7.  Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 



    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.



    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 



    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007).



    AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SIMULT NEA DE RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM ADMITIDO NA ORIGEM. AUTOS QUE SE ENCONTRAM SOB APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO REALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATRAVÉS DE MEDIDA CAUTELAR SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE O RECURSO, DEVIDAMENTE ADMITIDO, ENCONTRA-SE SUBMETIDO À ANÁLISE DESTA CORTE, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário através de medida cautelar se restringe aos casos em que o recurso, devidamente admitido, encontra-se submetido à análise desta Corte. Precedentes: AC 3.683-AgR, Rel. Min. Rosa Weber,



    Primeira Turma, DJe de 28/10/2014; AC 2.206-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009. 



    2. Interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário, as medidas cautelares referentes ao último só devem ser examinadas por esta Corte após o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, requisito não configurado in casu. 



    3. Agravo a que se nega provimento. (AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 07.04.2015).



        8.  Diante do exposto, nego seguimento à petição.



        Publique-se.



        Brasília, 17 de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator